Tribunal: CARF
Processo: 10650.000979/2007-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.000979/2007-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.695 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
LEO BELLOCCHIO JUNIOR E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FATO GERADOR. SIMULAÇÃO.
É procedente o lançamento fiscal que, amparado em robustos elementos de
prova, imputa a responsabilidade tributária a quem tem efetivamente relação
pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (Suplente convocado) Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão no
07-17.953, de 12 de setembro de 2017, exarado pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG, fl. 89 a 98, que analisou a impugnações
apresentadas pelos contribuintes contra a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD
DEBCAD 37.029.620-6, relativa a contribuições da empresa destinadas à Seguridade Social,
incluindo Gilrat e Terceiros, incidente sobre remuneração pagas a segurados empregados.
A citada NFLD consta de fl. 02 a 20 e o Relatório Fiscal está inserido nos autos às
fl. 28 a 42, tendo sido lançado crédito tributário para o período de 02/2005 a 01/2007, no valor
total de R$ 221.659,41, consolidado em março de 2007, valor este integrado por principal, multa
e juros.
Ao citado Relatório Fiscal, merecem destaque os seguintes excertos:
(...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.000979/2007-08
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.695 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.000979/2007-08

Pelo instrumento particular referente ao Contrato de Constituição de Sociedade de
Conta de Participação (S.P.C.), entre o NACIONAL FUTEBOL CLUBE e os Srs. JOSE
CARLOS CARAMORI ALVES e LÉO BELLOCCHIO JÚNIOR datado de
01/02/2005, conforme relatamos os elementos de fato a seguir, nesta AUDITORIA
FISCAL, descaracterizamos então a Sociedade de Conta de Participação - S.C.P. -
SÓCIO OSTENSIVO - NACIONAL FUTEBOL CLUBE - CNPJ 17.777.624/0001-12 e
os sócios SÓCIOS OCULTOS - José CARLOS CARAMOR| ALVES - Pessoa Física –
CPF 079.922.588-60 e LÉO BELLOCCHIO JÚNIOR - Pessoa Física - CPF
341.324.576-72. OBJETIVO DA SOCIEDADE: Salão de BINGO PERMANENTE E
BINGO EVENTUAL E SIMILARES - Nome de fantasia - "BINGO UBERABA
PALACE", desenvolvendo Atividades Relacionadas ao Lazer, no perÍodo de 02/2005
até presente data.
(...)
Fica evidenciado que as figuras do SÓCIO OSTENSIVO e dos SÓCIOS OCULTOS,
estão totalmente invertidas, conforme demonstrado, sendo a gerência e a administração
da sociedade feita exclusivamente pelo SÓCIO OCULTO, ferindo assim toda a
legislação pertinente e descaracterizando a Sociedade de Conta de Participação (S.P.C.),
entre o NACIONAL FUTEBOL CLUBE e os Srs. LEO BELLOCCHIO JÚNIOR e
JOSE CARLOS CARAMORI ALVES.
(...)
A Sociedade de Conta de Participação (S.P.C.), entre o NACIONAL FUTEBOL
CLUBE e os Srs. JOSE CARLOS CARAMORI ALVES, CPF 079.922.588-60 e LEO
BELLOCCHIO JUNIOR, CPF 341.324.576-72, tendo infringido a legislação quanto a
sua constituição, estava usufruindo indevidamente da contribuição patronal prevista nos
parágrafos 6° a 11° do artigo 22, destinada à Previdência Social, a cargo da associação
desportiva que mantém equipe de futebol profissional, em substituição às contribuições
previstas nos incisos I e Il do artigo 22 da Lei n° 8.212, de 24 de julho 1991.
E que de acordo com os fatos narrados, ou seja pela equiparação das pessoas físicas,
JOSÉ CARLOS CARAMORI ALVES, CPF 079.922.588-60 e LÉO BELLOCCHIO
JÚNIOR, CPF 3'41.324.576-72, como pessoa jurídica CEI - 43.590.01757/04 – LEO
BELLOCCHIO JUNIOR E OUTRO, estamos efetuando o lançamento do débito sobre
as Atividades Relacionadas ao Lazer, de exclusividade da administração, gerenciamento
e exploração do jogo de bingo (nome de fantasia -BINGO UBERABA PALACE),
conforme ITEM 3 - ENQUADRAMENTO DA EMPRESA.
.
Cientes do lançamento, inconformados, Léo Bellocchio e José Carlos
apresentaram as impugnações de fl. 69/74 e 75/80, respectivamente, as quais apresentam o
mesmo conteúdo. Em síntese, pleitearam (i)prazo pra defesa contado em dobro; (ii)noticiaram
apreensão judicial de documentos contábeis; (iii) arguiram a improcedência da exigência fiscal,
por se tratar de atividade que não pode ser transmissível por vontade das partes, a qual cabe
unicamente à entidade desportiva, não sendo possível a responsabilização de qualquer integrante
da Sociedade em Conta de Participação; (iv) sustentaram que todas as fichas de registro de
empregados apontam como empregador o Nacional Futebol Clube; (v) afirmaram terem sido
contratados apenas para administração técnica e não para contratação de de funcionários; (vi) por
fim informam que todos os recolhimentos previdenciários foi realizado pelo Nacional Futebol
Clube.
Debruçada sobre os termos das impugnações, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento exarou o Acórdão ora recorrido, o qual considerou o lançamento
procedente, lastreada nas razões que estão sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.695 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.000979/2007-08

Período de apuração: 01/02/2005 a 31/01/2007
NFLD DEBCAD N° 37.029.620-6 de 29/03/2007. CEI: 43.590.01757/04.
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
DE
DÉBITO.
NÃO
RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS. DECLARADAS EM GFIP.
DESCARACTERIZAÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO.
DEFESA TEMPESTIVA. LANÇAMENTO PROCEDENTE.
É devida a contribuição da Empresa sobre a Remuneração de Empregados que lhe
prestam serviços. Contribuição das Empresas para Financiamento dos Benefícios em
Razão da Incapacidade Laborativa. Contribuição devida a Terceiros (SENAC e
SEBRAE).
Na Sociedade em Conta de Participação, a atividade constitutiva do objeto social é
exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e
exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes. Art.
991 da Lei n° 10.406, de 10/01/2002.
É vedado ao sócio participante ou oculto tomar parte nas relações do sócio ostensivo
com terceiros.
O contrato social produz efeito somente entre os sócios.
Ciente do Acórdão da DRJ, apenas o sócio José Carlos Caramori Alves formalizou,
tempestivamente, recurso voluntário, o qual consta dos autos em fl. 117 a 124, cujos argumentos serão detalhados
no curso do voto a seguir.
É o breve relato do necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
O recurso é tempestivo e, portanto, passa-se à análise dos demais requisitos
necessários ao seu conhecimento.
Após breve histórico da celeuma administrativa, a defesa apresenta seus
argumentos, os quais objetivam demonstrar a improcedência do lançamento.
Afirma que a exploração das atividades de bingo, por expressa disposição legal,
está reservada à entidade desportiva e que, nesta condição de responsável, o Nacional Esporte
Clube contratou empregados para o Bingo Uberaba Pálace, conforme fichas de registro de
empregados.
Alega que, em atenção aos termos da lei, a administração desta atividade foi
outorgada a empresa especializada, composta, sob a forma de Sociedade em Conta de
Participação, pelo ora recorrente e por Léo Bellocchio, sem substituição da efetiva detentora do
direito de exploração dos jogos, o Nacional Esporte Clube, que sempre recolheu os tributos
devidos incidentes sobre a folha de pagamento de seus colaboradores.
Sustenta que a Sociedade em Conta de Participação não é a responsável pelo
recolhimento de tributo, a quem competia, juntamente com seus sócios, unicamente a
administração do negócio. Não cabendo a este nem mesmo a responsabilização solidária ou por
substituição, já que esta é restrita ao empregador, neste caso o Nacional.
Sintetizadas as razões da defesa, convém relembrarmos como a Decisão recorrida
tratou da matéria:
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.695 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.000979/2007-08

A controvérsia no presente processo cinge-se, a descaracterização da então
Sociedade em Conta de Participação S.C.P. - SÓCIO OSTENSIVO - NACIONAL
FUTEBOL CLUBE - CNPJ 17.777.624/0001-12 e os SÓCIOS OCULTOS - JOSÉ
CARLOS CARAMORI ALVES Pessoa Física - CPF 079.922.588-60 e I.ÉO
BELLOCCIHO JÚNIOR - Pessoa Física - CPF 341.124.576-72, tendo por objetivo
Salão de BINGO PERMANENTE E BINGO EVENTUAL E SIMILARES - Nome de
fantasia - "BINGO UBERABA PALACE". desenvolvendo atividades relacionadas ao
lazer, a partir de 02/2005.
A Autoridade Fiscal demonstra através dos elementos de fato e fundamentação
legal e doutrinária apresentados que nas cláusulas do Contrato de Constituição de
Sociedade de Conta de Participação fica evidenciado as figuras do SÓCIO
OSTENSIVO e dos SÓCIOS OCULTOS, totalmente invertidas, sendo a gerencia e a
administração da sociedade feita exclusivamente pelo SÓCIO OCULTO, ferindo
assim toda a legislação pertinente e descaracterizando a Sociedade de Conta de
Participação (S.C.P.), entre o NACIONAL FUTEBOL CLUBE e os Srs. JOSÉ
CARLOS CARAMORI ALVES c LÉO BF-LLOCCHIO JÚNIOR.
Sendo assim, o Auditor Fiscal, de forma muito clara, em seu relatório fiscal, fls.
28/30, cita a lei n° 10/406, de 10/01/2002, destacando os dispositivos referentes ao
Capitulo II - Da Sociedade em Conta de Participação, e a doutrina pertinente.
Em relação ao art. 991, "Sócio ostensivo e sócios participantes: A sociedade em
conta de participação não é pessoa jurídica, não tem autonomia patrimonial, nem sede
social, nem Firma ou razão social e é formada com duas modalidades de sócio: o
ostensivo e os participantes ou ocultos. O gerente, que é o sócio ostensivo, usa de sua
firma individual efetivando os negócios com terceiros, em seu próprio nome.
adquirindo direitos e assumindo deveres. A atividade constitutiva do objeto social
portanto, é exercida apenas pelo sócio ostensivo, que se obriga pessoal mente perante
terceiros, arcando com todas as responsabilidades Os sócios participantes (os ocultos)
somente obrigam-se perante o sócio ostensivo, participando dos resultados sociais
obtidos, sejam eles positivos ou negativos, uma vez que os prestadores de capital e não
aparecem externamente nas relações da sociedade, nem têm responsabilidade perante
terceiros."
Em relação ao art. 993, "Autuação dos sócios participantes: Os sócios
participantes apenas poderão fiscalizar a gestão dos negócios sociais (RT 684:147).
levados a efeito com terceiros pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua
própria e exclusiva responsabilidade. Se, porventura, sem embargo da proibição legal,
algum sócio participante vier a tomar parte nas negociações do sócio ostensivo com
terceiro, passará a responder com ele, solidariamente, pelas obrigações assumidas com
sua intervenção.”
Quanto ao art. 994, “Contribuição do sócio participante: A sociedade em conta
de participação é uma sociedade interna entre sócio ostensivo e sócio participante,
sendo que este último não se revela, permanecendo, nas relações com terceiros
oculto.”
E, pelo Contrato de Constituição de Sociedade de Conta de Participação
(S.C.P.), fls. 43/48, regido pelas Cláusulas Primeira a Décima Sétima, onde cita as de
maior relevância no que se refere ao motivo da descaracterização da citada sociedade
em fls. 30/31.
Das responsabilidades
Cláusula Sétima - O Sócio Ostensivo deverá fornecer todos os documentos
imprescindíveis à obtenção do alvará para a realização do Bingo, e desde já o Sócio
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.695 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.000979/2007-08

Ostensivo autoriza os Sócios Ocultos a admitir, registrar e demitir em nome da
entidade esportiva os funcionários que se fizerem necessários ao funcionamento do
BINGO. Fica entretanto, por conta exclusiva dos Sócios Ocultos a adoção de todas as
providências administrativas e/ou judiciais necessárias à regularização e adequação da
documentação acima mencionadas perante os órgãos e autoridades públicas
competentes, assumindo, por via de conseqüência, todas as despesas daí decorrentes,
até a expedição do supra citado alvará, sem direito, a qualquer tempo, a nenhum tipo
de reembolso. (negrito nosso). (fls. 44)
Da responsabilidade do funcionamento
Cláusula Oitava - Os Sócios Ocultos assumem exclusivamente a integral
responsabilidade e todos os ônus decorrentes da realização dos jogos e sorteios
cumprindo-lhes promover a instalação do salão de jogos, equipamentos, móveis e
utensílios, pagamento de salários, encargos e demais obrigações daí decorrentes,
inclusive de eventuais Reclamações Trabalhista e todos os tributos incidentes sobre as
arrecadações dos eventos, bem como a aquisição e pagamento dos prêmios concedidos
dentro do percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) estipulados em Lei (art. 105,
inciso I do Decreto 2.574/98), e ainda, de forma ampla, geral e irrestrita quaisquer
outras despesas relacionadas com os referidos eventos. (fls. 45)
E, ressalta em seu relatório, em fls. 31/32, o modelo que a legislação desenhou
para a exploração da atividade de bingo no Brasil, por meio do Decreto n° 3.659, de
14/11/2000. Por força do texto legal a atividade de bingo é erigida à condição de
serviço público de competência da União, a ser executado pela Caixa Econômica
Federal, podendo essa execução ser direta, quando ocorre por sua conta e risco, e
indireta, por entidades esportivas autorizadas, quando por conta e risco de cada
entidade. Nesta última hipótese, o texto legal previu a possibilidade de a administração
da sala onde ocorrem os sorteios ser entregue a empresa comercial idônea. Por último
o texto legal discrimina os percentuais de distribuição do montante arrecadado com a
venda das cartelas.
Observe-se que a administração do jogo de bingo foi entregue às pessoas físicas
JOSÉ CARLOS CARAMORI ALVES - Pessoa Física - CPF 079.922.588-60 e LÉO
BELLOCCHIO JÚNIOR - Pessoa Física - CPF 341.324.576-72, infringindo o
parágrafo único do art. 61 da Lei 9.615/98, com a redação dada pela MP n° 1.926/99,
uma vez que foi constituída indevidamente a citada Sociedade de conta de
participação, com o objetivo de “ constituição e instalação de um salão de Bingo
Permanente e Bingo Eventual e Similares.
Como a Lei determina que o sócio ostensivo é o único que se obriga com
terceiros, no caso a natureza jurídica do Nacional Futebol Clube é de outras formas de
associação, e tem como atividade clubes sociais, desportivos e similares, não
exercendo portanto atividade comercial. E, ainda no citado contrato, em sua cláusula
décima conta que caberá aos sócios ocultos, o resultado líquido apurado na exploração
dos serviços de bar e/ou restaurante relativo ao faturamento total arrecadado com a
venda de bebidas, refeições e tudo mais que ali for colocado para venda ao público
entre outras receitas, esta sim uma atividade comercial.
Portanto, as pessoas físicas se equiparam à pessoa jurídica, por força da
legislação, quando em nome individual explorem, habitual e profissionalmente,
qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial, com o fim especulativo
de lucro, mediante a venda a terceiro de bens ou serviços, quer se encontrem
regularmente inscritas ou não junto ao órgão de Registro de Comércio ou Registro
Civil, e as pessoas físicas que, por determinação legal são equiparadas à pessoa
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.695 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.000979/2007-08

jurídica, como empresas individuais, deverão adotar todos os procedimentos contábeis
e fiscais aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Desta forma, inscrito ex-ofício LEO BELLOCCHIO JUNIOR E OUTRO com a
matrícula CEI 43.590.0l757/04, portanto, sendo o sujeito passivo da obrigação
tributária, nos termos do artigo 121, inciso I, do CTN.
Feitos tais apontamentos, entende-se desnecessárias citações legais e normativas que já
estão ampla e igualmente evidenciadas no Relatório Fiscal, na Decisão recorrida e no próprio recurso
voluntário.
A defesa reconhece que foi contratada, em conjunto com o Sr. Léo Bellocchio para
exercer a administração técnica do Bingo Uberaba Palace. Por sua vez, as conclusões da Decisão
recorrida, as quais estão amparadas pelo claro relato fiscal, evidenciam que estamos diante de qualquer
coisa, menos de uma Sociedade em Conta de Participação, restando incontroverso que tal instituto foi, de
fato, desvirtuado.
Ao mesmo tempo, a peça recursal aponta o art. 61 da lei no 9.615/981 para demonstrar o
permissivo legal para que a administração da atividade em questão seja entregue a empresa comercial
idônea. Ocorre que, na condição de “empresa idônea” apta a administrar a operação, embora esta
atividade funcione sob responsabilidade exclusiva da entidade desportiva, a mão de obra utilizada pela
prestadora de serviços e, naturalmente, os tributos incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos
seus colaboradores, é de sua inteira responsabilidade direta, não havendo qualquer responsabilização por
solidariedade.
Assim, tendo em vista que “empresa idônea”, não havia sido regularmente constituída e
inscrita no CNPJ, a Autoridade fiscal efetuou a devida inscrição, de ofício, e promoveu ao lançamento
dos tributos devidos.
Vale destacar que foi neste sentido estipulado na Cláusula Oitava acima transcrita,
ressaltando que, embora, como regra, as convenções particulares relativas a responsabilidade pelo
pagamento de tributos não possam ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal de
sujeito passivo2, tal Cláusula Oitava apenas põe luz sobre o que se queria dissimular com a simulação
verificada na constituição da Sociedade em Conta de Participação.
Por tudo que se vê, na essência, como bem pontuou a fiscalização, no que foi inclusive
corroborado pelo recorrente, os contribuintes autuados constituíram sociedade comercial para administrar
o Bingo Uberaba Palace, esperando, com a roupagem atribuída à operação, aproveitar-se da benesse
tributária concedida às entidades desportiva que mantenham equipe de futebol profissional previstas nos
§§ 6o a 11 do art. 22 da Lei 8.212/91.
O art. 167 da lei 10.406/2002(Código Civil), prevê que é nulo o negócio jurídico
simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.
Neste sentido, o que se pretendia esconder, o que foi dissimulado, é o que deve
subsistir. Portanto, a prestação dos serviços existiu e pessoas foram contratadas para o exercício
remunerado de tais atividades, cabendo imputar a responsabilidade tributária a quem tem
efetivamente relação pessoal e direta com a situação que constitui o fato imponível.
Assim dispõe a Lei 5.172/66:

1 Art. 61. Os bingos funcionarão sob responsabilidade exclusiva das entidades desportivas, mesmo que a
administração da sala seja entregue a empresa comercial idônea.
2 Lei 5.172/66 (CTN)
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo
pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo
das obrigações tributárias correspondentes.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.695 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.000979/2007-08

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Neste sentido, o caso concreto não trata exatamente de desconsideração de
personalidade jurídica, mas tão só do exercício de atividade vinculada, obrigatória e privativa em
que a Autoridade lançadora verifica a ocorrência do fato gerador, determina a matéria tributável,
calcula o montante de tributo devido e identifica o sujeito passivo que, neste caso, são os
senhores José Carlos e Léo Bellocchio.
Portanto, considerando que não há qualquer questionamento na peça recursal
acerca dos fatos geradores apurados no lançamento, restringindo-se a lide à questão da
possibilidade ou não de responsabilização dos Sr. José Carlos Caramori Alves e Léo Bellocchio
Júnior, considero irretocáveis o lançamento e a Decisão recorrida, razão pela qual nego provimento
ao recurso voluntário.
Conclusão:
Por todo o exposto, considerando as razões e fundamentos legais acima descritos,
voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 141
DF CARF MF
Original